Tribunal: TJSP
Processo: 1040967-98.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
R – DEVER DE INDENIZAR – Validade da documentação apresentada para corroborar o pedido indenizatório – Não demonstração, pela ré, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em desconformidade com o art. 373, inc. II, do CPC – Necessidade de indenizar as despesas médicas e suplementares devidamente comprovadas, nos termos do art. 3o, inc. III, da Lei no 6.194/74 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – Autor que teve seu pedido acolhido na maior parte, devendo ser aplicado o art. 86, p. único, do CPC em seu favor – Recursos parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 1040967-98.2017.8.26.0576; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Hugo Crepaldi

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2020

Data de publicação:

07/01/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO – Pagamento do prêmio do seguro após a ocorrência do sinistro – Irrelevância – A ausência do pagamento do prêmio não é obstáculo à indenização (Art. 7o da Lei 6.194/74 e Súmula 257 do STJ) – Indenização deve ser fixada nos termos da Lei vigente à época do fato –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO – Pagamento do prêmio do seguro após a ocorrência do sinistro – Irrelevância – A ausência do pagamento do prêmio não é obstáculo à indenização (Art. 7o da Lei 6.194/74 e Súmula 257 do STJ) – Indenização deve ser fixada nos termos da Lei vigente à época do fato – Aplicação do art. 3o, inciso II, da Lei no 6.194/74 – Em se tratando de invalidez permanente, a indenização deve ser proporcional ao grau da limitação – Laudo pericial que concluiu pelo comprometimento físico no percentual de 6,25% – Indenização corretamente arbitrada – REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR – DEVER DE INDENIZAR – Validade da documentação apresentada para corroborar o pedido indenizatório – Não demonstração, pela ré, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em desconformidade com o art. 373, inc. II, do CPC – Necessidade de indenizar as despesas médicas e suplementares devidamente comprovadas, nos termos do art. 3o, inc. III, da Lei no 6.194/74 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – Autor que teve seu pedido acolhido na maior parte, devendo ser aplicado o art. 86, p. único, do CPC em seu favor – Recursos parcialmente providos.